Tribunal: TCU
Processo: 024.097/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2895/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 1469/2010, que tinha por objeto "incentivar o turismo, por meio da implementação do Projeto intitulado "25a Festa Nacional do Marreco - 25a Fenarreco", realizada entre os dias 6 e 17 de outubro de 2010 no Município de Brusque/SC. Considerando que, após a realização das citações dos responsáveis e análise das alegações de defesa apresentadas, restou sem comprovação o valor de R$ 17.373,89, aplicada a proporcionalidade de recursos federais pactuada no convênio, em razão da não apresentação da documentação comprobatória do pagamento realizado à Banda Áustria e da diferença entre os valores previstos e os declarados pelas demais bandas; Considerando que, em atenção à solicitação formulada pela Brusque Jeep Clube, e diante da inexistência de outra irregularidade nas contas, da informação sobre a longa história da associação na condução de eventos da espécie e da intenção evidenciada de ressarcir o montante residual, o Tribunal decidiu fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias para que os responsáveis recolhessem o montante devido, consoante Acórdão 3701/2022-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o recolhimento integral do débito foi devidamente comprovado, conforme documentação acostada às peças 121 e 122; e Considerando a proposta uniforme oferecida pela unidade técnica, que teve a anuência do Ministério Público (peças 126 a 128); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em julgar regulares com ressalva as contas de Ivo Heinig Junior (CPF XXX.809.519-XX), Brusque Jeep Clube - ABJC (CNPJ 95.785.408/0001-22) e Associação dos Músicos Profissionais de Pomerode - Amuspe (CNPJ 07.453.253/0001-60), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, dando-lhes quitação. 1. Processo TC- Processo 024.097/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ivo Heinig Junior (CPF XXX.809.519-XX), Brusque Jeep Clube - ABJC (CNPJ 95.785.408/0001-22) e Associação dos Músicos Profissionais de Pomerode - Amuspe (CNPJ 07.453.253/0001-60). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rafael Niebuhr Maia de Oliveira (OAB-SC 25993) e Rafael Francisco Dominoni (OAB-SC 19073), representando Ivo Heinig Junior; Debora Cristiane Wandalen da Silva (OAB-SC 30936) e Alexandre Bruel Stange (OAB-SC 43492), representando Associação dos Músicos Profissionais de Pomerode - Amuspe; Rafael Niebuhr Maia de Oliveira (OAB-SC 25993), Debora Cristiane Wandalen da Silva (OAB-SC 30936) e outros, representando Brusque Jeep Clube.